Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705247-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIDE MARIA DE SANTANA, WELLINGTON COSTA DO NASCIMENTO APELADO: PATRICK ROMARIO PRECOMO 43193636800, PATRICK ROMARIO PRECOMO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Destaco que os apelantes informam que são autônomos, razão pela qual não é suficiente a informação da CTPS. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024 13:35:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador